Tribunal: TJSP
Processo: 1017884-21.2017.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Danos Morais. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Promitente-vendedora que instala duas caixas de gordura e esgoto e tubulação para escoamento de água pluvial na área privativa do imóvel objeto de compromisso de compra e venda firmado entre as partes. Memorial descritivo do empreendimento imobiliário que mencionou de forma genérica e sem o imprescindível destaque (art. 54, § 4o, do CDC)

Ementa:
Danos Morais. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Promitente-vendedora que instala duas caixas de gordura e esgoto e tubulação para escoamento de água pluvial na área privativa do imóvel objeto de compromisso de compra e venda firmado entre as partes. Memorial descritivo do empreendimento imobiliário que mencionou de forma genérica e sem o imprescindível destaque (art. 54, § 4o, do CDC) a hipotética necessidade de instalação das referidas tubulações. Desatendimento ao dever de informação (art. 6o, III, do CDC). Fato lesivo que fala por si mesmo. Situação dotada de magnitude suficiente para causar angústia e abalo psíquico. Desnecessidade de comprovação de sua efetiva ocorrência (damnum in re ipsa). Quantum indenizatório fixado que merece redução. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000308343
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017884-21.2017.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante MRV MRL
XII INCORPORAÇÕES SPE LTDA, é apelado CARLOS EVERTON SILVA DE
ABREU (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1017884-21.2017.8.26.0037 -Voto no 28.158.
2
VOTO no. 28.158.
Apelação no. 1017884-21.2017.8.26.0037
Comarca: Araraquara – 4a Vara Cível
Ação: Indenizatória
Apelante: MRV MRL XII Incorporações SPE Ltda.
Apelada: Carlos Everton Silva de Abreu
Danos Morais. Compromisso de compra e venda de
bem imóvel. Promitente-vendedora que instala
duas caixas de gordura e esgoto e tubulação para
escoamento de água pluvial na área privativa do
imóvel objeto de compromisso de compra e venda
firmado entre as partes. Memorial descritivo do
empreendimento imobiliário que mencionou de
forma genérica e sem o imprescindível destaque
(art. 54, § 4o, do CDC) a hipotética necessidade de
instalação
das
referidas
tubulações.
Desatendimento ao dever de informação (art. 6o, III,
do CDC). Fato lesivo que fala por si mesmo.
Situação dotada de magnitude suficiente para
causar angústia e abalo psíquico. Desnecessidade
de
comprovação
de
sua
efetiva
ocorrência
(damnum in re ipsa). Quantum indenizatório fixado
que
merece
redução.
Sentença
parcialmente
reformada. Recurso parcialmente provido.
Da r. sentença (fls. 213/215) que julga
procedente a ação para condenar a ré no pagamento de R$ 20.000,00
a título de indenização por danos morais; apela a vencida pleiteando a
reforma do julgado.
Por suas razões recursais (fls. 217/230),
sustenta, em síntese, que não há nos autos razão para impor a
apelante o pagamento de indenização moral, notadamente porque
não existe nos autos uma evidência sequer que comprove que as
caixas estão em desacordo com a ABNT, não havendo irregularidade
na instalação das caixas de gordura, sabão e passagem de esgoto e
água pluvial na área privativa descoberta do pavimento térreo, a qual
foi
expressamente
prevista
no
memorial
descritivo
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1017884-21.2017.8.26.0037 -Voto no 28.158.
3
empreendimento imobiliário.
Consigna que da hipótese, não extrai-se
qualquer dano de ordem moral causado ao autor. Subsidiariamente,
requer a redução do quantum indenizatório fixado de forma
exacerbada. Pede o provimento.
Recurso preparado (fls. 231/232) e respondido
(fls. 278/280).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação indenizatória através da qual
o autor-apelado busca a reparação de danos que alega ter
experimentado em função da instalação, pela ré-apelante, de duas
caixas de gordura e esgoto e tubulação para escoamento de água
pluvial na área privativa de imóvel objeto de compromisso de compra
e venda firmado entre as partes (fls. 13/16).
Com efeito, o balanço dos elementos de
convicção amealhados permite constatar que a ré não cumpriu com o
dever de informação (art. 6o, inciso III, do CDC) correlato à sua
atividade, vez que não informou de forma clara, precisa e
compreensível a concreta possibilidade de serem instaladas, em área
privativa do imóvel compromissado ao autor, caixas de gordura e
esgoto além de tubulação destinada ao escoamento da água pluvial.
No caso, o memorial descritivo a fls. 79/85, em
especial o item 8.2, menciona de forma genérica e sem o
imprescindível destaque (art. 54, § 4o, do CDC) a hipotética
necessidade de instalação das aludidas tubulações nas áreas
privativas descobertas do pavimento térreo.
Houve, pois, violação ao dever de informação e
à boa-fé objetiva que devem nortear qualquer relação contratual.
Em tal gramatura, é imperioso reconhecer que
a instalação das referidas caixas de gordura e esgoto e tubulação
para passagem de água pluvial constitui evidente limitação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1017884-21.2017.8.26.0037 -Voto no 28.158.
4
propriedade imobiliária do consumidor.
Cuida-se de fato que não traduz evidente
restrições ao pleno uso do bem. Igualmente, levanta o menoscabo
decorrente do odor característico a tais tubulações.
O fato fala por si mesmo, sem prejuízo da
tolerância à presença de terceiros estranhos em seu quintal, a fim de
realizar a correlata manutenção.
Nesse
sentido,
aliás,
são
os
seguintes
precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, os quais colaciono a
título exemplificativo:
"Compra e venda de imóvel. Ação de Indenização.
Instalação de caixas de inspeção em área privativa da
unidade residencial do Autor. Falta de informação ao
consumidor. Danos morais configurados. Fixação em
conformidade com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido." (Ap n.
1019518-55.2015.8.26.0576, 7a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. LUIS ANTÔNIO COSTA, j. em
01/03/2016)
"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E
MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Caixas de
gordura, sabão e esgoto em área privativa. 1.
Decadência da pretensão. Demanda que versa sobre
fato, e não vício, de imóvel. Instalação de caixas de
gordura, sabão e esgoto que acarreta prejuízos à
saúde e à segurança do consumidor, além de provocar
a desvalorização do imóvel. Aplicação do prazo
prescricional quinquenal do artigo 27 do Código de
Defesa do Consumidor. Decadência afastada. 2.
Indenização por danos materiais e morais. Ausência de
comunicação no ato da venda acerca da existência das
referidas caixas em espaço privativo. Desvalorização
do imóvel comprovada por laudo técnico. Necessidade
de
limpeza
e
manutenção
periódica,
causando
importunos e restrições ao direito de propriedade.
Condenação
em
danos
materiais
devida,
no
equivalente a desvalorização do imóvel, devidamente
apurada em perícia técnica. Descumprimento do dever
de informação que afeta o ambiente íntimo do
requerente
e
seu
cotidiano, extrapolando mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1017884-21.2017.8.26.0037 -Voto no 28.158.
5
aborrecimento. Danos morais devidos, no montante
indenizatório estabelecido pela r. sentença, que
satisfaz
adequadamente
a
função
punitiva
e
compensatória da indenização. 3. Recurso não
provido." (Ap n. 1012283- 92.2016.8.26.0320, 7a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. MARY GRÜN, j.
em 24/05/2018)
"COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA IMÓVEL
NA PLANTA DANO MORAL INSTALAÇÃO DE CAIXA
DE GORDURA NA ÁREA EXTERNA DO IMÓVEL -
IMPROCEDÊNCIA INCONFORMISMO DO AUTOR
ACOLHIMENTO A existência de caixas de passagem
hidráulica e de gorduras, com dejetos de outras
unidades do condomínio, instalado em área privativa
do imóvel do autor, constitui conduta ilícita por parte da
construtora, cuja indenização dos prejuízos é medida
de rigor Laudo pericial que atestou a restrição de uso
da unidade Informação genérica e hipotética constante
do memorial descritivo não é suficiente para esclarecer
o consumidor, diante da relevância desse tipo de
instalação na área privativa do imóvel adquirido na
planta - Caracterizado o dano moral Indenização fixada
com razoabilidade no valor de R$ 10.000,00 Quantia
não excessiva Precedentes desta Corte DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO”. (Ap n.
1005676-37.2017.8.26.0576, 8a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. ALEXANDRE COELHO, j. em
25/04/2019).
"Compra e Venda de bem imóvel Indenização por
danos morais Sentença de parcial procedência
Inconformismo das partes Descabimento Adquirente
que não foi devidamente informado que na sua área
privativa seriam instaladas caixas de gordura, esgoto e
passagem de água pluvial Aplicação do Código de
Defesa do Consumidor Danos morais configurados e
bem
fixados
em
R$
10.000,00
-
Recursos
desprovidos." (Ap n. 1029876-45.2016.8.26.0576, 4a
Câmara
de
Direito
Privado,
Rel.
Des.
FÁBIO
QUADROS, j. em 19/09/2019)
Por esse pendor, é nítida a real ferida ao
princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da
Constituição Federal), sendo certo que os danos morais alegados são
presumíveis (damnum in re ipsa) e prescindem de comprovação, quer
por serem notórios (art. 374, inciso I, do CPC), quer por serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1017884-21.2017.8.26.0037 -Voto no 28.158.
6
passíveis de presunção pelas regras de experiência comum do que
ordinariamente acontece (art. 375 do CPC).
Na fixação do quantum da indenização pelos
danos morais sofridos pelo consumidor, verifica-se, primeiramente,
que a r. sentença a estipulou na quantia de R$ 20.000,00, para
08/02/2018.
Averbe-se que a parte mais árdua de ações
tais é o encontro do justo arbitramento.
Sob tal aspecto, é certo que a reparação civil
de dano infringido à honra da pessoa humana não encontra
parâmetros legais definidos.
Com
efeito,
a
fixação
do
quantum
compensatório é atribuída ao prudente arbítrio judicial.
Nesse sentido, o V. Aresto, ipsis litteris:
“Ao contrário do que muitos pensam, o dano moral, por
não haver repercussão no patrimônio, não há como ser
provado; ele existe tão somente pela ofensa, e dela é
presumido,
sendo
o bastante para justificar a
indenização. Assim é entendido por se tratar de algo
material. A jurisprudência é unanime em remeter ao
prudente arbítrio judicial a fixação do 'quantum' para a
composição do dano, no que o regramento positivo não
conhece quaisquer restrições ou limitações, haja vista
a determinação constitucional no sentido de que a
indenização respectiva seja proporcional ao agravo e a
inexistência de balizamentos ali preestabelecidos (CF,
art. 5o, V e X). uma recente obra sobre dano moral
ressalta bem o tema na doutrina e na jurisprudência,
assinalando a importância do 'equivalente, mais ou
menos aproximado, do valor perdido' (in, 'Dano Moral',
de José Rafaelli Santini, LED, São Paulo, 1997). A
indenização, nesses casos, não visa reparar, no
sentido literal, a dor, a alegria, a honra, a tristeza ou a
humilhação; são valores inestimáveis, mas isso não
impede que seja precisado um valor compensatório,
que amenize o respectivo dano. Prudente, dessa
forma, seja fixada com base em alguns elementos
informativos como a gravidade objetiva do dano, a
personalidade da vítima, sua situação familiar e social,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1017884-21.2017.8.26.0037 -Voto no 28.158.
7
a gravidade da falta, ou mesmo a condição econômica
das partes” (REsp 239.973/RN, Rel. Ministro EDSON
VIDIGAL, Quinta Turma).
Ainda
com
esta
exegese,
os
seguintes
precedentes, a saber: REsp 565.880/SP, Rel. Ministro FERNANDO
GONÇALVES, Quarta Turma; REsp 192.786/RS, Rel. Ministro NILSON NAVES,
Terceira Turma; REsp 151.767/ES, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, Quinta Turma;
REsp 171.084/MA, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Quarta
Turma; e, REsp 109.470/PR, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES
DIREITO, Terceira Turma.
Esta é a mesma interpretação exarada na IV
Jornada de Direito Civil, consoante o Enunciado 550 (“A quantificação
da reparação por danos extrapatrimoniais não deve estar sujeita a
tabelamento ou a valores fixos”), cuja justificativa traz que, in verbis:
“Da análise desse fato, devemos lembrar que a linha
entre a indenização ínfima e o enriquecimento sem
causa é muito tênue; entretanto, a análise do caso
concreto deve ser sempre priorizada. Caso contrário,
corremos o risco de voltar ao tempo da Lei das XII
Tábuas, em que um osso quebrado tinha um valor e a
violência moral, outro. Quando um julgador posiciona-
se acerca de um dano moral, deve atentar para alguns
pontos, entre os quais a gravidade do fato, a extensão
do dano, a posição social e profissional do ofendido, a
condição financeira do agressor e do agredido,
baseando-se nos princípios da razoabilidade, equidade
e proporcionalidade, além da teoria do desestímulo.
Dessa forma, a chance de resultados finais serem
idênticos é praticamente nula. O juiz não pode eximir-
se do seu dever de analisar, calcular e arbitrar a
indenização dentro daquilo que é pretendido entre as
partes. Assim, considerando o que temos exposto,
conclui-se que não deve existir limitação prévia de
valores, sob o risco de fomentarmos a diabólica
indústria do dano moral”.
Assim sendo, à mingua de parâmetros legais e
tendo em mente que o grau de reprovabilidade da conduta da ré, que
demonstrara desrespeito ao princípio da boa-fé objetiva, analisa-se as
quantias aplicadas em casos análogos ao presente.
Nesses termos, tem-se: R$ 20.000,00 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1017884-21.2017.8.26.0037 -Voto no 28.158.
8
Apelação Cível 1027908-77.2016.8.26.0576; Relator (a): Angela Lopes; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara
Cível; Apelação Cível 1012283-92.2016.8.26.0320; Relator (a): Mary Grün; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 2a Vara Cível; R$
15.000,00 - Apelação Cível 1008390-04.2016.8.26.0576; Relator (a): Marcia
Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de São
José do Rio Preto - 1a Vara Cível; Apelação Cível 1017888-58.2017.8.26.0037;
Relator (a): Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de
Araraquara
-
5a
Vara
Cível;
R$
10.000,00

Apelação
Cível.
1005676-37.2017.8.26.0576,
8a
Câmara
de
Direito
Privado,
Rel.
Des.
ALEXANDRE COELHO, j. em 25/04/2019; (Ap n. 1029876-45.2016.8.26.0576, 4a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. FÁBIO QUADROS, j. em 19/09/2019;
Apelação Cível 1019518-55.2015.8.26.0576; Relator (a): Luiz Antonio Costa;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto -
2a Vara Cível.
Nesses termos, levando-se em consideração
os casos análogos já julgados por esse Relator (Apelação Cível
1028386-85.2016.8.26.0576; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara Cível;
Apelação Cível 1004820-73.2017.8.26.0576; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 8a Vara
Cível; pelação Cível 1052060-74.2017.8.26.0506; Relator (a): Rômolo Russo;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 3a Vara
Cível; Apelação Cível 1014869-93.2017.8.26.0344; Relator (a): Rômolo Russo;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 1a Vara Cível)
cabível a redução da indenização para a quantia de R$ 10.000,00,
com incidência de correção monetária desde o arbitramento ora
pronunciado, nos moldes da Súmula 362 do STJ, e juros de mora a
partir da citação (art. 219, caput, do CPC; art. 405 do CC).
Com esses contornos, a importância arbitrada
é apta ao fim de indenizar o dano moral suportado; não
proporcionando enriquecimento indevido e exagerado ao consumidor.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao recurso para reduzir a indenização moral para
R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos
morais, com incidência de correção monetária a partir do arbitramento
ora pronunciado (Súmula 362 do STJ) e de juros moratórios desde a
citação (art. 240, caput, do CPC; art. 405 do CC).
Mínimo o êxito recursal, apenas como relação
ao quantum indenizatório moral, mantenha a carga sucumbencial, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1017884-21.2017.8.26.0037 -Voto no 28.158.
9
qual deve ser majorada. nos moldes do art. 85, § 11, do CPC/2015,
para 20% sobre o valor da condenação atualizado, corrigidos a partir
da publicação deste.
RÔMOLO RUSSO
Relator